Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-11.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviço. TV por assinatura. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Falha na prestação do serviço não configurada. Exclusão de acesso do consumidor aos canais de TV aberta. Alteração da transmissão do sinal analógico para digital. Retransmissão dos canais abertos que não é mais gratuito às prestadoras de serviço, pelo que não possuem mais obrigatoriedade de

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviço. TV por assinatura. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Falha na prestação do serviço não configurada. Exclusão de acesso do consumidor aos canais de TV aberta. Alteração da transmissão do sinal analógico para digital. Retransmissão dos canais abertos que não é mais gratuito às prestadoras de serviço, pelo que não possuem mais obrigatoriedade de disponibilização sem custos ao consumidor. Art. 32, parágrafo 12, da Lei 12.485/2011. Legitimidade da conduta da ré que não enseja obrigação de restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000038-11.2018.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante MARIA
APARECIDA COSTA DA SILVA, é apelado SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-11.2018.8.26.0213 -Voto no 23029
2
Apelação n° 1000038-11.2018.8.26.0213
Apelante: Maria Aparecida Costa da Silva
Apelada: Sky Brasil Serviços Ltda.
Comarca de Guará 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Adriano Pugliesi Leite
Voto no 23029
Apelação Cível. Prestação de serviço. TV por assinatura. Sentença
de improcedência. Apelo da autora.
Falha na prestação do serviço não configurada. Exclusão de acesso
do consumidor aos canais de TV aberta. Alteração da transmissão
do sinal analógico para digital. Retransmissão dos canais abertos
que não é mais gratuito às prestadoras de serviço, pelo que não
possuem mais obrigatoriedade de disponibilização sem custos ao
consumidor. Art. 32, parágrafo 12, da Lei 12.485/2011.
Legitimidade da conduta da ré que não enseja obrigação de
restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.
Recurso desprovido.
A r. sentença proferida à f. 354/359 destes autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais, movida por
MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA, em relação a SKY BRASIL
SERVIÇOS LTDA., julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-11.2018.8.26.0213 -Voto no 23029
3
autora no pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00, observando-se a gratuidade
concedida.
Apelou a autora (f. 362/365) alegando, em suma, que o sinal
da transmissão contratada com a ré sempre foi digital, tanto que o acesso
aos canais aberto foi restabelecimento com a concessão da tutela
antecipada.
A apelação, não preparada por ser a recorrente beneficiária
da assistência judiciária (f. 28), foi contra-arrazoada (f. 369/371).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 19/12/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 361); a
apelação, protocolada em 20/01/2019, é tempestiva.
Constou da inicial que a autora contratou com a ré o pacote
denominado “Sky Livre S1”, sendo que teria acesso aos canais abertos de
TV, sem qualquer mensalidade. Alegou a autora que, em meados de
setembro de 2017, não mais teve acesso aos canais abertos. Ajuizou a
presente demanda visando ao restabelecimento do serviço pela ré e a
condenação desta no pagamento de indenização por danos morais.
Em contestação, a ré alegou que o produto contratado pela
autora consistia na aquisição de um receptor de TV via satélite, o qual
captava sinal analógico transmitido gratuitamente pelas geradoras locais de
radiodifusão (canais de TV aberta). Ocorre que o Governo Federal
determinou a mudança de tecnologia de analógica para digital em relação a
tais canais, que deixaram de ter transmissão obrigatória.
Verifica-se, portanto, que não divergem as partes sobre a
contratação do aludido pacote de serviços prestados pela ré e a interrupção
do acesso aos canais de TV aberta.
Como é de conhecimento público, houve um desligamento
gradativo da transmissão do sinal de TV de forma analógica, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-11.2018.8.26.0213 -Voto no 23029
4
amplamente divulgado que todos precisariam de um conversor para passar
a receber a transmissão digital, o que continuaria a ser gratuito.
A Lei 12.485/2011, que dispõe sobre a comunicação
audiovisual de acesso condicionado, prescreve no caput do art. 32 que: “A
prestadora do serviço de acesso condicionado, em sua área de prestação,
independentemente de tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar disponíveis,
sem quaisquer ônus ou custos adicionais para seus assinantes, em todos os pacotes
ofertados, canais de programação de distribuição obrigatória para as seguintes
destinações:” (...) .
E continua em seu § 12: “A geradora local de radiodifusão de sons e
imagens de caráter privado poderá, a seu critério, ofertar sua programação transmitida com
tecnologia digital para as distribuidoras de forma isonômica e não discriminatória, nas
condições comerciais pactuadas entre as partes e nos termos técnicos estabelecidos pela
Anatel, ficando, na hipótese de pactuação, facultada à prestadora do serviço de acesso
condicionado a descontinuidade da transmissão da programação com tecnologia analógica
prevista no inciso I deste artigo.”
Como se observa da leitura dos aludidos dispositivos legais,
a ré, na qualidade de prestadora de serviço de TV por assinatura, antes era
obrigada a retransmitir, de forma gratuita, aos seus contratantes os canais
abertos.
No entanto, a partir da transmissão desses canais por sinal
digital, passou a não ter mais acesso gratuito para retransmissão, pelo que
não fica obrigada a fazê-lo ao consumidor sem custos.
Note-se que a citada legislação vai além, permitindo à
prestadora de serviço a descontinuidade da transmissão da programação
que antes era transmitida com tecnologia analógica.
Dessa forma, tendo a ré agido dentro dos parâmetros legais,
não se vislumbra ilegitimidade de sua conduta, que ensejasse a obrigação
de restabelecimento do serviço e, por conseqüência, não praticou nenhum
ato ilício apto a ensejar indenização pordanos morais .
Esse é o entendimento consolidado por esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-11.2018.8.26.0213 -Voto no 23029
5
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. dano moral. Autor
que adquiriu um equipamento do serviço Sky livre. Desligamento do
sinal analógico pela ré. Alteração da transmissão do sinal analógico para
o digital. Determinação do governo Federal - Lei 12.485/2011. Pedido de
restabelecimento do sinal e dano moral. Não acolhimento. Ação julgada
improcedente. Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores.
Pretensão ao desbloqueio dos canais abertos. Alegação de danos morais
sofridos. Inexistência. Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação
no 1006567-87.2019.8.26.0576; Relator: Des. Francisco Occhiuto Júnior;
32a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 19/03/2020; v.u.)
Prestação de serviços de fornecimento de sinal de TV digital. Ação de
obrigação de fazer, de reparação de danos materiais e morais. Alteração,
por meio da lei federal, Lei 12.485/2011, de distribuição dos canais
"abertos”, do sinal analógico para o sinal digital. Serviço que deixou de
ser obrigatório e gratuito para as prestadoras de serviço de distribuição de
sinal de TV. Impossibilidade de impor à ré que seu serviço seja gratuito,
ainda que se refira aos canais considerados “abertos”. Empresas de
radiodifusão que podem exigir de prestadoras de serviço como a ré a
contraprestação para distribuição de sua programação. Inexistência de
falha na prestação dos serviços da ré. Reconhecimento. Improcedência.
Manutenção.
Apelação
denegada.
(Apelação
no
1001462-17.2019.8.26.0484; Relator: Des. Sebastião Flávio; 23a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 11/03/2020; v.u.)

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais - Prestação de serviços denominado SKY LIVRE -
Canais abertos fornecidos sem qualquer custo - Suspensão - Mudança do
padrão analógico para o digital por determinação do governo federal - Lei
12.485/2011
e Decreto Federal 8.753/2016 - Inexistência de
obrigatoriedade de fornecimento do canal digital de forma gratuita -
Disponibilização do sinal que depende da emissora de canal aberto
Dever de informação que não foi violado - Falha na prestação dos
serviços não caracterizada Danos material e moral não configurados
Sentença
mantida
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
1000752-88.2019.8.26.0486; Relator: Des. Irineu Fava; 17a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 14/02/2020; v.u.)
Apelação. Falha na prestação do serviço. Inocorrência. Suspensão dos
serviços de TV aberta que decorre da mudança do padrão analógico
existente na época da contratação, para o digital, por determinação do
governo federal. Lei 12.485/2011 e Decreto Federal 8.753/2016.
Disponibilização de sinal que depende de autorização da emissora de
canal aberto. Inocorrência de falha na prestação de serviço ou de ilícito a
justificar a indenização pleiteada. Sentença reformada. Recurso da ré
provido,
improvido
o
da
autora.
(Apelação
no
1000909-60.2019.8.26.0648; Relator: Des. Walter Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 13/02/2020; v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-11.2018.8.26.0213 -Voto no 23029
6
Nos termos do § 11o do art. 85 do CPC/2015, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência devidos pela autora para R$
1.200,00, com correção monetária a partir desta data e com juros de mora
de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, observando-se a gratuidade
concedida.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator